Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PREPARO. PRESSUPOSTOS. ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por ausência de preparo, diante do não recolhimento das custas processuais no prazo legal, mesmo após intimação nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o conhecimento da apelação interposta sem o recolhimento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente está dispensado do recolhimento do preparo somente até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação do benefício da gratuidade da justiça, o Relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O recorrente está dispensado do recolhimento do preparo somente até decisão do Relator sobre a questão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 31.8.2022.